Tribunal: TJDFT
Processo: 0729446-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. PROCESSAMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA CONTRA QUAISQUER DELES. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. FACULDADE DO CREDOR. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM. INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. RELAÇÃO JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TEMA 685/STJ. ART. 1o-F DA LEI 9.494/97. INAPLICABILIDADE. DEVER DE GUARDAR DOCUMENTO. ÔNUS DO EXECUTADO. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeita-se preliminar de violação ao princípio da dialeticidade quando a parte agravante se insurge quanto às questões decididas no édito hostilizado, de modo a atender aos requisitos legais de admissibilidade na sua peça recursal.
2. A questão controvertida versa sobre a competência da Justiça do Distrito Federal para o processamento da liquidação provisória de sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal em sede de Ação Civil Pública, na qual foram condenados solidariamente o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil.
3. Por força do disposto no art. 275 do Código Civil, havendo obrigação solidária, "o credor tem o direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores".
4. No caso de devedores solidários, por força da condenação em ação coletiva, o Banco do Brasil, a União Federal e o Banco Central do Brasil, e o credor, fazendo uso da prerrogativa que lhe é conferida por lei (art. 275 do CC), optou por ajuizar a liquidação em desfavor somente do Banco do Brasil.
5. Diante desse cenário e inexistindo nesta relação processual algum dos entes indicados no art. 109, I, da CR/88, exclui-se a competência da Justiça Federal para processamento do feito. Precedentes do c. STJ.
6. O simples fato de a liquidação provisória de sentença ser movida apenas contra apenas um dos codevedores não gera, por si só, a nulidade do procedimento, máxime na hipótese dos autos, em que este Tribunal tem reconhecido a desnecessidade de liquidação pelo procedimento comum e até mesmo de qualquer tipo de liquidação.
7. Rejeita-se a alegação de inépcia da inicial, na hipótese em que a parte autora protocola inicial acompanhada dos documentos que comprovam a relação jurídica entre as partes e amparam a causa de pedir e o pedido respectivo, além de indicar os documentos pertinentes detidos pelo réu e requerer, de forma incidental, a sua exibição.
8. O colendo Tribunal da Cidadania já pacificou o entendimento, mediante precedente qualificado, no sentido de que: “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, sem que haja configuração da mora em momento anterior” (Tema 685).
9. Inaplicável ao caso o disposto no art. 1o-F da Lei 9.494/97, uma vez que o colendo STJ, sob relatoria da ilustre Ministra Nancy Andrighi, nos EDcl nos EREsp 1319232/DF, interpostos pelo Banco do Brasil S/A, entendeu ser inviável enquadrar esta sociedade de economia mista no conceito de “Fazenda Pública” a que se refere o dispositivo mencionado.
10. A jurisprudência reiterada desta egrégia Casa de Justiça adota posicionamento de que constitui ônus da instituição bancária a tutela dos impressos elucidativos para cálculos pertinentes em querelas desta espécie, com amparo nos §§ 3o e 4o do art. 524 do CPC.
11. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.